Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703226-92.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de JERLIELSON DE JESUS PEREIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora magistrado do Tribunal do Júri de Ceilândia que, a requerimento de autoridade policial seguida de manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em inquérito que deu suporte a ação penal já instaurada, na qual se lhe imputa o crime hediondo de homicídio qualificado tentado. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que o paciente é primário, com endereço certo e ocupação lícita, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida por autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. O crime de homicídio qualificado tentado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, sendo, cabível, portanto, a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que deu suporte à denúncia já recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Conforme assentado na decisão impetrada, a gravidade concreta da conduta induz juízo fundado de periculosidade, indicativo de perigo atual de liberdade, que justifica a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Primariedade, por si só, não é motivo suficiente para aplacar o perigo de liberdade do autuado, se presente, como no caso, os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse cenário, o juízo de periculosidade do denunciado decorre de base empírica concreta e idônea, apta a justificar a necessidade imperiosa da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator